Tribunal: TJDFT
Processo: 0717616-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DETERMINADA EM DECISÃO ANTERIOR. RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. EFICÁCIA IMEDIATA DA DECISÃO PRIMEVA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Depreende-se do art. 995 do CPC que toda decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção.
2. No caso, o juízo singular reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado e determinou sua exclusão após preclusa a decisão prolatada em 31/05/2021. Dessa decisão, foi interposto o AGI 0720680-61.2021.8.07.0000, não provido, tendo a agravante interposto recurso especial REsp no 2002381/DF (2022/0139634-4), pendente de julgamento e sem efeito suspensivo.
2.1. Diante desse contexto fático e jurídico, escorreita a decisão que determinou a exclusão do agravado, em razão de sua ilegitimidade passiva reconhecida em decisão anterior, já que eventual provimento do recurso especial ensejará o retorno dos autos ao estado anterior, mediante a reinclusão do agravado no polo passivo da demanda.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.